Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734808-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUILHERME SIQUEIRA DA ROCHA DESPACHO Suspenda-se, por ora, o cumprimento do ofício requisitório. Comunique-se ao Juízo de origem. Ouça-se o Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos, inclusive para apreciação do "pedido cautelar". Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito